Tribunal: TJDFT
Processo: 0712128-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITO INFRINGENTE.

1. Os embargos de declaração podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. Constatada a omissão sobre argumento recursal relevante, deve-se sanar o vício, com a apreciação expressa sobre a questão.

3. A análise da regularidade da eliminação de candidato a cargo público em avaliação médica deve se pautar nos fundamentos apostados no resultado definitivo do exame, e não no preliminar, dada a sua natural provisoriedade.

4. A Administração não pode autorizar a participação do candidato como deficiente e depois o eliminar em exame médico em razão da mesma deficiência, sob pena de violação aos princípios da boa fé e da confiança.

5. Deu-se provimento ao recurso.